Tribunal: TJSP
Processo: 2179563-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ausência de recolhimento das despesas processuais relativas à intimação do agravado - Impossibilidade de formação do contraditório, inviabilizando o exercício da ampla defesa da parte contrária, constitucionalmente garantido - Aplicação do art. 1.019, II, do CPC - AGRAVO NÃO CONHECIDO.